Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INIMPUTABILIDADE TOTAL OU PARCIAL DO RÉU. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo incorrer nas penas do art. 129, § 9o, do CP, na forma da Lei 11.340/06.
2. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. Não há como reconhecer a inimputabilidade total ou parcial do réu, tendo em vista a ausência de provas aptas a demonstrar que o acusado apresenta desenvolvimento mental incompleto ou retardado e ao tempo da ação era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 26 do CP).
4. Para o reconhecimento da inimputabilidade do acusado seria necessária a instauração de incidente de insanidade mental, o que não foi feito nos autos em análise.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.